Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-33.2014.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000175-33.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Nilceia Maria Ojeda (VÍTIMA), ADILIO FERREIRA LEMES FILHO - CPF: 964.586.311-20 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), Ministerio Publico Estadual (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), NILCÉIA MARIA OJEDA (VÍTIMA), MPEMT - NOBRES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000175-33.2014.8.11.0030

APELANTE: ADILIO FERREIRA LEMES FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio tentado, qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), fixando a pena em 14 anos de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a qualificadora do motivo torpe deveria ser considerada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, e não como circunstância judicial desfavorável; (ii) se houve fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime; (iii) se a fração de redução pelo crime tentado deveria ser fixada em patamar superior ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A utilização da qualificadora do motivo torpe como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria é legítima, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e não implicou em prejuízo ao réu.

4. As circunstâncias do crime — prática do delito no interior da residência da vítima, local de presumida segurança —autorizam o aumento da pena-base, com motivação suficiente.

5. A fração de 1/3 pela tentativa se mostra adequada, diante da proximidade da consumação do delito e da gravidade das lesões, que colocaram a vítima em risco iminente de morte.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a consideração da qualificadora do motivo torpe como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, desde que utilizada como vetor de aumento da pena-base, sem
bis in idem
. 2. São idôneas as fundamentações que, baseadas em elementos concretos, valoraram negativamente as circunstâncias do crime. 3. A fração de 1/3 pela tentativa de homicídio é adequada quando o
iter criminis
foi todo percorrido e a consumação somente não ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2o, I e IV; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.321.481/AL, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no HC 870.190/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000175-33.2014.8.11.0030

APELANTE: ADILIO FERREIRA LEMES FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de ADÍLIO FERREIRA LEMES FILHO, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nobres pela prática de homicídio duplamente qualificado tentado [art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] e apenado com 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria da pena do crime contra a vida, aduzindo que:
1)
a qualificadora do motivo torpe deveria ser aplicada na segunda fase, como agravante genérica, e não na primeira, como circunstância judicial negativa;
2)
não há fundamentação idônea para desvalorar as circunstâncias do crime; e
3)
a fração relativa à modalidade tentada deve ser aplicada em 2/3 [dois terços].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000175-33.2014.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ADÍLIO FERREIRA LEMES FILHO, vulgo NHOME, foi denunciado pelo Ministério Público em razão de, no dia 06/01/2014, no período da manhã, agindo com
animus
necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de motivo torpe, ter efetuado disparos de arma de fogo contra NILCEIA MARIA OJEDA, cuja morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que foi socorrida por familiares, que a encaminharam para atendimento médico.

NILTON FERREIRA OJEDA, irmão da vítima, prestou declarações à autoridade policial:

“Que mora vizinho à casa de NILCEIA; que na data de 06/01/2014, por volta das 8h50, o depoente estava dormindo, quando acordou com o barulho de um tiro; que saiu na porta e viu o suspeito ADÍLIO FERREIRA LEMES FILHO (ex-genro da vítima NILCEIA) correndo e montando na moto CB 300 amarela; que foi até à casa da sua irmã NILCEIA e viu a mesma caída no chão, ao lado da cama; que em conversa com sua avó HERMÍNIA, esta disse que ADÍLIO chegou na casa, foi até o quarto e viu que NILCEIA estava dormindo, ocasião em que saiu de moto; que momentos depois ADÍLIO voltou, entrou na casa sem falar nada, foi novamente até o quarto, puxou NILCEIA até ela acordar e deu um tiro no seu pescoço; que logo depois ADÍLIO fugiu em sua motocicleta CB 300 amarela; que o motivo é que ISIS KEVILIN OJEDA (sobrinha do depoente) separou do suspeito há doze dias e foi embora desta cidade; que ISIS não deixou nenhum contato e endereço; que o suspeito, todos os dias, queria saber notícias da ISIS, mas a vítima não fornecia as informações; que não conformado com a separação e a falta de notícias de ISIS, o suspeito, achando que a vítima não queria falar o local onde se encontra ISIS, revolveu atentar contra a vida da mesma; que ISIS dizia que o suspeito a agredia e estava vendendo drogas, por isso foi embora sem dar notícias”.

HERMÍNIA GOMES FERREIRA, avó da vítima, declarou na fase inquisitiva:

“Que NILCEIA estava dormindo em sua casa, nesta data de 06/01/2014; que por volta das 7h00 o suspeito ADÍLIO FERREIRA LEMES FILHO (ex-genro da vítima) foi até sua casa e perguntou sobre a vítima, foi até o quarto e viu que NILCEIA estava dormindo, ocasião em que saiu de moto; que momentos depois ADÍLIO voltou, entrou na casa sem falar nada, foi novamente até o quarto, puxou NILCEIA até ela acordar e deu um tiro no seu pescoço; que logo depois ADÍLIO fugiu em sua motocicleta CB 300 amarela; que o motivo é que ISIS KEVILIN OJEDA (bisneta da depoente) separou do suspeito há doze dias e foi embora desta cidade; que ISIS não deixou nenhum contato e endereço; que o suspeito todos os dias queria saber notícia da ISIS, mas a vítima não fornecia as informações; que não conformado com a separação e a falta de notícias de ISIS, o suspeito, achando que a vítima não queria falar o local onde se encontrava ISIS, resolveu atentar contra a vida da mesma; que ISIS dizia que o suspeito era ruim para ela; que a vítima NILCEIA está internada em Cuiabá, em estado grave; que o tiro atingiu o pescoço”.

Em idêntico sentido, as declarações prestadas por EUSTILHO JERONIMO OJEDA NETO, irmão de NILCEIA, que não foi ouvida na fase inquisitorial, pois permaneceu internada na UTI até 02/02/2014, em Cuiabá.

Na etapa policial, ADÍLIO foi interrogado:

“Que conviveu com ISIS KEVILIN OJEDA há sete anos; que desse relacionamento tem três filhas; que na data de 25/12/2013 ISIS sumiu, com a ajuda da mãe, NILCEIA MARIA OJEDA; que após sua mulher ter sumido, foi por três vezes na casa da vítima, para saber sobre ISIS; que na data de 06/01/2014, por volta das 8h00, foi até à casa de HERMÍNIA GOMES FERREIRA (avó da vítima) conversar com a vítima para saber do paradeiro de ISIS, porém a mesma estava dormindo; que estava portando um revólver, calibre 38, e que foi com a arma para dar um susto na vítima, para a mesma dizer onde estava ISIS; que estava com o revólver há cerca de um ano, pois era do seu sobrinho, que faleceu; que voltou na residência algum tempo depois e, ao pressionar a vítima, a mesma viu a arma em sua cintura e partiu para cima do interrogado, para tirar a arma; que a vítima ficou com a mão na arma que estava na sua cintura e o interrogando também pôs a mão na arma; que nesse momento tanto o interrogando quanto a vítima estavam em pé; que a vítima é um pouco menor que o interrogando; que neste instante o interrogando apertou o gatilho, pensando que estava apertando a mão da vítima, e então o disparo atingiu a vítima; que pela posição (em pé) que estava lutando com a vítima, o tiro deve ter acertado na mão ou no abdômen dela; que só houve um único disparo; que não tem conhecimento que o tiro atingiu o pescoço da vítima e transfixou, saindo pelo lado das axilas, ou seja, não foi efetuado de cima para baixo; que logo depois saiu correndo em uma motocicleta CB 300 amarela; que se compromete a entregar o revólver”.

Na mesma data, ADÍLIO entregou o revólver Taurus, numeração NJ127474, conforme Termo de Apreensão de fl. 22.

Em juízo, a vítima declarou:

“MP: A respeito dessa tentativa de homicídio que o ADÍLIO praticou contra a senhora, como foi esse fato, dona NILCEIA?

V: A minha filha vivia com ele, né, aí ela fugiu dele, escureceu e não amanheceu.

MP: E era casada, união estável?

V: Não, eles só eram juntados, amigados, né.

MP: Fugiu dele por quê?

V: Aí eu não sei falar para o senhor, porque eles viviam separados de mim, né.

MP: Mas ela não comentava com a senhora como era o relacionamento, se ele era um bom marido, se ele era um bom pai, se ele batia nela, ela não comentava nada disso?

V: Ela só me falou uma vez que disse que queria separar, e ele disse que matava ela.

MP: Ela falou por que queria separar?

V: Porque não aguentava mais, era muita pressão, era grosso pra ela, mas não falou que bateu, nem nada, né, não chegou a falar pra mim, isso, não.

MP: De bater, mas que ele era estúpido, grosso, de ameaçar, ela falou?

V: Falou, aham.

MP: Aí ela fugiu dele?

V: Fugiu.

MP: E quando que ela fugiu dele?

V: Foi em dezembro, a data certa eu não me lembro.

MP: Ela fugiu e os filhos foram com ela, como que foi?

V: Ela deixou os filhos na casa, com ele.

MP: E o que aconteceu, ele começou a ir atrás dela, procurar a senhora?

V: Ele ia atrás de mim.

MP: Quando ele ia atrás da senhora, o que ele falava? Perguntava onde ela estava, dizia que estava sofrendo, ou ameaçava a senhora, queria que a senhora desse conta do paradeiro dela?

V: Ele dizia pra mim: ‘cadê sua filha, você é mãe dela, você sabe dela’; eu respondia pra ele que eu não sabia, e na verdade eu não sabia mesmo;
ele dizia: ‘eu vou ligar pra ela e falar que vou dar um tiro na sua cabeça, assim ela volta’.

MP: Na cabeça da senhora?

V: Isso, aí eu falei: ‘eu não tenho nada com isso, vocês viveram, vocês têm que resolver; se ela foi embora, eu não tenho culpa’.

MP:
Quantas vezes aconteceu dele procurar a senhora?

V:
Umas cinco ou seis vezes, e ele falou que ia atirar na minha cabeça duas vezes.

MP:
E nesse dia, 06/01, ele foi na casa da senhora?

V:
Foi na casa da minha avó, eu tava dormindo na casa dela, eu tenho a mania de responder dormindo, a pessoa pergunta, eu respondo sem abrir os olhos; ele chegou, ficou por lá e perguntou pra mim cadê a minha filha; eu falei: ‘não sei’; ‘então você vai morrer agora, pra aprender colaborar comigo’; e com certeza me tirou da cama, né, porque eu deitei na cama pra dormir e a minha família falou que eu tava no chão, atirada.

MP: Isso que ele falou, a senhora ouviu?

V:
Ouvi, só não acordei, não levantei.

MP: A senhora só falou pra ele que não sabia onde ela tava?

V: Só que não sabia.

MP: A senhora não ameaçou ele?

V: Não.

MP: Não xingou ele? A senhora continuou deitada ali?

V:
Não, continuei dormindo.

MP: Depois que ele falou isso, ele deu o tiro?

V: Acho que deu o tiro, né, porque eu acordei no outro dia, já na UTI.

MP: O tiro a senhora não ouviu, só ouviu ele proferir essas palavras?

V: Isso.

MP: Além dessas palavras, a senhora ouviu mais alguma coisa, ou não?

V: Não.

MP: Aí a senhora acordou no hospital?

V: Não, a hora que eu tava caída no chão, eu ouvi minha avó, perguntando pra mim: ‘CEIA, acertou ocê?’, eu: ‘uhum’, só fiz assim, depois não vi minha avó, não vi ninguém.

MP: A senhora tem certeza que era ele? Reconheceu a voz dele?

V: Tenho, tenho certeza.

MP: A senhora tava sozinha na casa?

V: Não, tava meu irmão dormindo na sala, minha avó já em pé, eu deitada na cama da minha avó e nos fundos o outro meu irmão, que mora lá.

MP: No quarto a senhora estava sozinha?

V: Só.

MP: A senhora sabe quantos tiros ele deu contra a senhora?

V: Segundo a minha avó e meu irmão, só um.

MP: Acertou só um?

V: Só.

[...]

MP: A senhora foi pra Cuiabá, ficou internada?

V: Fui desacordada, fiquei vinte dias na UTI e dois meses internada.

MP: O tiro acertou onde?

V: Acertou aqui [aponta o lado esquerdo do pescoço] e saiu aqui [aponta a região posterior da clavícula direita]; quebrou minha cervical, quebrou minha clavícula, e também teve um problema de aneurisma cerebral, que eu já operei, também. Isso aqui [aponta para o pescoço] é a traqueostomia.

MP: Sua filha, onde tá?

V: Não sei, ela fugiu dele, não apareceu.

MP: Não dá notícia?

V: Não.

Adv. Defesa: Boa tarde, a senhora sabe me dizer se ele estava embriagado, ingerido bebida alcoólica, ou alguma coisa assim?

V: Nesse dia eu não vi ele, só ouvi.

Adv.: E em outros dias?

V: Outros dias eu via ele bebendo, mas não pra ficar embriagado.

Adv.: Quantos filhos ele tem com a sua filha?

V: Três meninas.

Adv.: A sua filha, a senhora tem conhecimento, se ela havia fugido com outro companheiro?

V: Não, não tenho conhecimento, porque eu não falo com ela.

Adv.: Nesse dia, qual era o horário aproximado que aconteceu esse fato?

V: A hora que ele me acertou? Por volta das oito e pouco da manhã.

Adv.: Então o quarto estava claro?

V: A primeira vez que ele foi lá na minha casa, diz que ele clareou meu rosto com o celular, aí ele saiu; ele retornou, foi aí que ele atirou, o quarto é meio escuro.

Adv.: Como era a convivência dele com a sua filha?

V: Eu não posso te falar, porque muito pouco eu ia lá, né, eu morava fora aqui de Nobres, tinha pouco tempo que eu tava aqui.

Adv.: A senhora ouviu falar alguma coisa que a sua filha tinha sacado todo o dinheiro que ele tinha na conta corrente e levado?

V: Ele falou pra mim, mas eu falei: ‘se ela pegou, eu não posso fazer nada, porque ela não me deu dinheiro, eu não vi dinheiro’.

Adv.: Ele chegou a falar o valor pra senhora?

V: Uma hora ele falava uma quantia, outra hora ele falava outra”.

HERMÍNIA, avó da vítima, disse em juízo que NILCEIA estava dormindo no quarto quando ADÍLIO entrou lá, ficou pouco tempo e saiu em seguida, sem falar com ninguém; logo depois retornou, não disse nada e entrou no quarto novamente, quando escutou apenas um
“barulho seco”
e viu o réu correndo para fora da casa.

EUSTILHO, irmão de NILCEIA, esclareceu que estava dormindo na mesma casa que a vítima, e acordou com o barulho do tiro, quando a viu caída na porta, ensanguentada.

Do mesmo modo, NILTON não presenciou os fatos, pois estava dormindo; quando acordou, viu ADÍLIO fugindo em sua motocicleta, e foi informado por sua avó, HERMÍNIA, que
“NHOME tinha atirado em CEIA”
.

DURCINÉIA XAVIER DA SILVA, investigadora de polícia, confirmou ter recebido, na delegacia, a arma entregue por ADÍLIO, usada no crime.

HILTON JOSÉ DA SILVA e VERGÍNIO MARQUES DA SILVA, arrolados pela defesa, não presenciaram, tampouco tinham conhecimentos dos fatos, limitando-se a abonar a conduta do réu.

Interrogado em juízo, ADÍLIO reafirmou que o disparo teria sido acidental, após tentativa da vítima de tirar-lhe a arma, o que aconteceu na cozinha da residência, e não no quarto. Aduziu que portava a arma porque tinha receio de ser agredido pelos irmãos da vítima.

Pronunciado, interpôs recurso em sentido estrito, que foi desprovido por esta 1a Câmara Criminal, sob minha Relatoria.

Submetido a julgamento popular, após coleta da prova oral em audiência, os jurados leigos o condenaram por homicídio duplamente qualificado tentado [art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

O Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena de 12 [doze] anos de reclusão para o crime contra a vida e de 2 [dois] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A irresignação recursal, como visto, cinge-se ao
quantum
de pena imposto na tentativa de homicídio duplamente qualificado.

Na primeira fase dosimétrica, foram negativas as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime,
verbis
:

“
Da tentativa de homicídio qualificado.

Na primeira fase, como são duas as qualificadoras, a torpeza será usada como circunstância judicial desfavorável consistente no motivo. Por isso, aumento a pena em 1/6.

As circunstâncias da infração são desfavoráveis, uma vez que a tentativa de homicídio ocorreu dentro do lar, único local de plena tranquilidade de todo e qualquer cidadão, onde sua intimidade é guardada, momento em que pode relaxar, sem se preocupar com violência. Com isso, aumento a pena em 1/6.

De igual modo, as consequências do crime são desfavoráveis, pois a ofendida sofreu graves sequelas: braços e pernas perderam a mobilidade, passou mais de vinte dias na UTI em coma, possui molas de metal na cabeça, fraturou a coluna, teve aneurisma cerebral, foi obrigada a se aposentar, ainda está traumatizada e fugiu da sua cidade (Nobres), precisa de acompanhamento neurológico e de fonoaudiologia e, possui dores crônicas, cujo quadro é irreversível. Nesta toada, aumento a pena em 1/6.

A culpabilidade é a normal para os delitos dessa natureza. Não existem elementos para valorar a personalidade e a conduta social do Acusado. As anotações na folha de antecedentes que o Réu possui são posteriores aos fatos aqui analisados. O comportamento da vítima em nada contribuiu com o crime. [...]”

Ao contrário do que sustenta a defesa, as circunstâncias em que o crime foi praticado merecem maior reprovação, como recentemente se pronunciou a Corte Cidadã sobre o tema:

[...] 3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, além de o réu ter se aproveitado do conhecimento prévio do local e das pessoas, já que era ex-cunhado da vítima. 4. No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se mudar em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024].

[...] 3. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria no ponto, pois os crimes foram perpetrados mediante a invasão de domicílio, sem que tenha havido condenação por tal crime, o permite o incremento da básica.
[...] [AgRg no HC n. 870.190/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

As consequências do crime não são questionadas no apelo, tamanha a gravidade das sequelas experimentadas por NILCÉIA.

No tocante aos motivos, verifica-se que o Presidente do Júri utilizou uma das qualificadoras na primeira etapa dosimétrica, o que é amplamente aceitado pela jurisprudência pátria.

Nesse particular, registro que o pedido formulado pela Defensoria Pública – deslocamento do motivo torpe para a segunda fase dosimétrica – prejudicaria a situação do recorrente, uma vez que, na etapa intermediária, a fração de 1/6 seria aplicada sobre a pena-base, já calculada com duas circunstâncias judiciais negativadas [consequências e circunstâncias do crime] e não sobre a pena mínima, como efetivamente ocorreu.

Portanto, não procede a irresignação, neste ponto.

Por derradeiro, em relação à fração da tentativa, ficou provado, pelas provas produzidas, que a vítima sofreu ferimento de extrema gravidade, perdeu muito sangue e esteve à beira da morte, como relatou em juízo o médico que lhe atendeu.

O critério legal atribui ao magistrado a prerrogativa de dosar a redução com base no
iter criminis
percorrido e na proximidade da consumação do delito, conforme sedimentado pela doutrina e pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Restou evidenciado nos autos que a consumação do homicídio somente não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente, e que a execução do crime foi praticamente exaurida, aproximando-se sobremaneira do resultado, de modo que a fração de 1/3 [um terço] deve ser preservada.

Diante do exposto, conheço do apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de ADÍLIO FERREIRA LEMES FILHO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025